Tribunal: STF
Processo: ARE 1412450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ESCRIVÃO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS ELIMINADOS PRIMEIRA FASE, EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA A 2º FASE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ESCOLHER O MELHOR MOMENTO PARA PROVER OS CARGOS NOVOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Insurgem-se os autores, ora apelantes, contra ato administrativo que os eliminou do concurso para Escrivão, por não terem alcançado a nota exigida pela cláusula de barreira. Sustentam que a Administração desobedeceu a ordem de convocação dos candidatos e não convocou candidatos na quantidade prevista na cláusula de barreira (triplo das vagas ofertadas), sobretudo em razão do surgimento de vagas no decorrer do certame. Alegam que, além da preterição na ordem de convocação, houve também nomeação de pessoa estranha ao concurso.



    2. Os demandantes, contudo, não fizeram prova (art. 373, inciso I, do CPC) de que foram preteridos, uma vez que os candidatos mencionados na inicial — alegadamente favorecidos pela preterição — foram aprovados em classificação anterior aos dos requerentes. De fato, os autores mencionam que convocados obtiveram aprovação entre o 751º ao 880º lugares, ao passo que o demandante mais bem posicionado logrou aprovação em 1.020º lugar.



    3. Bem assim, a pessoa que alegadamente não participou do concurso, mas que teria sido empossada, não subscreveu o termo de posse, conforme imagem reproduzida na petição inicial. Logo, não há prova de que houve investidura no cargo de pessoa estranha ao certame.



    4. No mais, não existe o pretenso de direito de convocação às fases subsequentes, em razão da criação de novas vagas durante o certame. A Administração Pública não está obrigada a chamar candidatos além do número de vagas inicialmente previstas para participação no curso de formação, uma vez que possui a atribuição de escolher o momento mais oportuno e conveniente para provimento das vagas criadas posteriormente, podendo inclusive postergar a realização de novo concurso público por razões orçamentárias ou promover a extinção dos cargos vagos caso não sejam mais necessários.



    5. Considerando que os recorrentes não lograram êxito em serem aprovados dentro do número previsto no edital para participação na segunda etapa do certame, revela-se plenamente justificável a sua não convocação para as fases seguintes.



    6. Não se revela razoável supor que o incremento do número de cargos possa refletir no aumento das vagas previstas em concurso anterior à criação dos novos cargos, e consequentemente aumentando o número de candidatos convocados para participação na segunda fase, notadamente porque a norma editalícia expressamente prevê a eliminação imediata dos candidatos não classificados entre os 738 (setecentos e trinta e oito) concursandos que obtiveram as melhores notas, ou seja, que não ultrapassaram a cláusula de barreira imposta pelo edital.



    7. Recurso conhecido, mas desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LV; e 37, inciso III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente